Tribunal: TJMT
Processo: 1013587-31.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013587-31.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Atualização de Conta, Estabilidade]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LUCAS AIRES TATAIRA DOS SANTOS - CPF: 033.312.231-31 (ADVOGADO), SERVIO TULIO MIGUEIS JACOB - CPF: 293.280.801-00 (AGRAVANTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ESP. DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO POPULAR DA COMARCA DA CAPITAL (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – NULIDADE DE ESTABILIDADE SE
RVIDOR PÚBLICO – INOBSERVÂNCIA DE DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS - PRELIMINAR – NULIDADE DA DECISÃO – INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR 313/2008 – MATÉRIA NÃO CONHECIDA EM 1o GRAU – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO – MÉRITO: SOBRESTAMENTO DA AÇÃO EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DESNECESSIDADE – RECONVENÇÃO – PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA – PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS NÃO OBSERVADOS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. O objeto recursal deve-se ater-se, unicamente, ao trazido na decisão ora agravada, não havendo qualquer menção à eventual pleito de reconhecimento de nulidade em razão do reconhecimento da inconstitucionalidade de Lei Complementar 313/2008, sendo incabível o conhecimento da preliminar suscitada, sob pena de supressão de instância.

2. Desnecessidade de sobrestamento dos autos de origem até o julgamento do Recurso Extraordinário 817.338, com repercussão geral

– Tema 839, uma vez que a matéria não é a mesma abordada pela ação de base. Naquele feito, discute-se a possibilidade de anulação de ato administrativo pela via administrativa, enquanto que na ação de piso a matéria ventilada é a possibilidade de anulação de ato administrativo em caso de violação direta ao texto constitucional, pela via judicial, portanto, situações absolutamente distintas.

3. A Reconvenção deve observar os mesmos requisitos processuais exigidos pela ação autônoma, e no presente caso, a matéria deduzida nos autos não estão inseridas na competência da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular.

4. Decisão mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por SÉRVIO TÚLIO MIGUEIS JACOB, em face do MINISTÉRIO PÚBLICO, contra decisão do juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Civil Pública no 1031598-19.2018.811.0041, que, indeferiu o sobrestamento dos autos e julgou extinta a reconvenção.

Em síntese, afirma, de forma genérica, que o feito deve ser suspenso em razão da repercussão geral (tema 839) do Recurso Extraordinário no 817338, bem como questiona a extinção da reconvenção proposta.

Aduz, ainda, a inconstitucionalidade da Lei Complementar no 313/2008, ressaltando tratar-se de matéria de ordem pública que pode ser alegada a qualquer momento.

Ressalta que aludida norma foi declarada inconstitucional pelo E. STF, no julgamento da ADI 125373-STF, sublinhando que a Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular deixou de existir.

Dessa forma, pugna pelo provimento do recurso, para que sejam declarados nulos todos os atos praticados pelo Juízo de piso, ante a declaração de inconstitucionalidade da LCE 313/2008, que criou a Vara Especializada em questão, e no mérito, seja reformada a decisão recorrida para determinar o sobrestamento da ação até o julgamento da Repercussão Geral do STF – Tema 839, e seja deferida a inicial da Reconvenção.

O pedido liminar foi indeferido. (Id 24536976)

O Ministério Público apresentou contrarrazões rebatendo os argumentos trazidos pelo Recorrente, pelo não conhecimento da preliminar de nulidade da decisão, ante o julgamento da ADI 4138 pelo STF, sob pena de supressão de instância, uma vez que não foi objeto de análise pelo julgador singular, ressaltou, também, a existência do Provimento 004/2008 do Conselho da Magistratura, que trata sobre a especialização de varas já existentes, o que preserva a competência da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular.

No mérito, afirma que não é o caso de sobrestamento, e que o indeferimento da petição da Reconvenção deve ser mantido uma vez a matéria ventilada foge da competência da Vara em questão.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres, opinou pelo não conhecimento da preliminar, e no mérito pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Exma Sra. Desa. Maria Erotides Kneip

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por SÉRVIO TÚLIO MIGUEIS JACOB, em face do MINISTÉRIO PÚBLICO, contra decisão do juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Civil Pública no 1031598-19.2018.811.0041, que, indeferiu o sobrestamento dos autos e julgou extinta a reconvenção.

Ressalto que a matéria objeto da decisão ora atacada cinge-se ao indeferimento do pedido de sobrestamento do feito até decisão final no RE no 817.338 com repercussão geral, bem como o indeferimento da petição inicial da Reconvenção, por incompetência da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular para conhecer da matéria.

Destarte, o objeto recursal deve se ater, unicamente, ao trazido na decisão ora agrava e, consoante se observa desta não há qualquer menção à eventual incompetência da Vara Especializada em decorrência da declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar no 313/2008.

Assim, a despeito de tratar-se de matéria de ordem pública, esta deve ser submetida e apreciada pelo Juízo singular, sob pena de supressão de instância, NÃO CONHEÇO da preliminar suscitada.

No mérito, no que se refere a necessidade de sobrestamento dos autos de origem até o julgamento do Recurso Extraordinário 817.338, com repercussão geral – Tema 839, tenho que a matéria não é a mesma abordada pela ação de base.

Naquele feito, discute-se a possibilidade de anulação de ato administrativo pela via administrativa, enquanto que na ação de piso a matéria ventilada é a possibilidade de anulação de ato administrativo em caso de violação direta ao texto constitucional, pela via judicial, portanto, situações absolutamente distintas.

Nesse sentido, bem pontuou o magistrado singular:

“Contudo, entendo que o supracitado pedido não comporta guarida, uma vez que, além de não haver determinação do Tribunal Superior nesse sentido, o caso em testilha não se subsume àquele abrangido pela Repercussão.

O objeto do Recurso Extraordinário n.o 817.338/DF é a possibilidade de anulação de ato administrativo, caso evidenciada a violação direta do texto constitucional, pela Administração Pública quando decorrido o prazo decadencial previsto na Lei n.o 9.784/99.

Já o caso dos autos, trata-se de anulação de ato administrativo pela via judicial.

Destarte, sendo caso de hipótese diversa, não há falar-se em sobrestamento.”

Ainda que se assim não fosse, importante frisar que, embora reconhecida a repercussão geral, não há falar-se em sobrestamento obrigatório dos feitos que versem sobre a mesma matéria, quando não houve essa determinação no caso afetado. Diametralmente oposto ao alegado pelo Recorrente, o Ministro Dias Tóffoli, diante de pedido semelhante, pontuou que “
a suspensão de todos os processos em tramitação no território nacional a versarem sobre assunto semelhante ao destes autos é medida que não se mostra recomendável, seja pela inexistência de urgência ou risco social a conduzir à necessidade da medida, seja pela ausência de fundamento suficiente a amparar a pretensão, ou seja, ainda, pelos efeitos deletérios para a sociedade - em especial, para a qualidade e a eficiência da prestação jurisdicional em função da paralisação do trâmite de centenas ou de milhares de feitos por período de tempo indefinido
” (RE 817.338/DF)

Ademais, referido Recurso Extraordinário já foi julgado – 16/10/2019, pendente de trânsito em julgado, onde fixou-se a tese de que:

“No exercício de seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica relativos à Portaria no 1.104, editada pelo Ministro de Estado da Aeronáutica, em 12 de outubro de 1964 quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas.”

Quanto ao indeferimento da petição inicial da reconvenção, melhor sorte não tem o Agravante.

Cuidam os autos de Ação Civil Pública que objetiva a nulidade da declaração de estabilidade de servidor público realizada ao arrepio da Carta Política, artigo 37, inciso II, assim como o disposto no art. 19 dos Atos e Disposições Transitórias Constitucionais – ADCT.

O Recorrente apresentou reconvenção junto com a contestação, aduzindo dentre outros pleitos o direito às verbas trabalhistas ou previdenciárias, pleiteando pela transferência destes para o regime geral da previdência e a restituição dos valores excedentes ao teto máximo do Regime Geral de Previdência Social.

Importante frisar que a reconvenção, embora apresentada junto com a contestação, não perde sua natureza de ação autônoma.

Dessa forma, “
a reconvenção deve atender, além dos requisitos gerais exigidos para toda e qualquer ação, aos pressupostos de admissibilidade que lhe são peculiares, dentre os quais o da compatibilidade entre os ritos procedimentais da ação principal e da ação reconvencional
”. (REsp 1737864/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 29/05/2019).

E como bem destacado no
decisum
recorrida, o Juízo da ação de base não é o competente para conhecer da matéria deduzida na reconvenção, sendo certo que a Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular é competente “
para processar e julgar os feitos que tenham por finalidade a proteção de direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos, além dos que seguirem o procedimento previsto nas Leis no 7.347/85, no 4.717/65 e no 8.429/92
”, e não questões individuais. (sic – decisão recorrida)

A propósito, esta Corte já se posicionou sobre o tema:

“(...) 15 ‘[...] Não cabe
reconvenção
se a pretensão do réu/reconvinte não é conexa com a do autor/reconvindo.’ (STJ - REsp 794.210/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS). 16.O controle de legalidade e constitucionalidade visado pela
reconvenção
merece apreciação por ação originária própria, interposta por seus legitimados, a fim de que seus efeitos atinjam o efeito visado almejado. 17.Ausência de interesse de agir.
Reconvenção
extinta.” (N.U 0077204-84.2016.8.11.0000, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 28/11/2018, Publicado no DJE 12/03/2019)

“Acresça-se, outrossim, que, além da obrigatória existência de conexão entre a reconvenção e a ação principal, o que não se configura no caso concreto, pois as demandas têm causas de pedir e pedidos distintos, é preciso, também, que o reconvinte, por ser o autor da ação principal substituto processual (Ministério Público), apresente na reconvenção na mesma qualidade, nos termos do art. 343, §5o, do CPC, que assim estabelece (...).

(...)

In casu, como visto, além de o pedido de devolução de contribuições previdenciárias realmente depender de uma futura e eventual procedência da ação civil pública, enfraquecendo o interesse de agir da reconvinte, e do óbice da incompetência do juízo para a matéria objeto da reconvenção, esta não foi proposta pela agravante na qualidade de substituto processual, em respeito ao §5o do art. 343 do CPC, acima transcrito, envolvendo apenas direito individual seu (direito patrimonial).” (RAI No 1013682-61.2019.811.0000 – Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro – julgado em 26/05/2020)

Fortes nesses argumentos, irretocável a decisão recorrida.

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO apresentado, mantendo integralmente a decisão impugnada pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2020